Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-68.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Apelação interposta por DARLEY DE SOUSA SANTANA, ID 78175433, na qual requereu os benefícios da gratuidade de justiça e no mérito o provimento do recurso com a reforma integral da sentença. Decisão ID 78902166, intimou o apelante para comprovar a alegada hipossuficiência. O apelante quedou-se inerte, certidão ID 79410012. É o relatório. Decido. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo Juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. O apelante não se desincumbiu de demonstrar a sua hipossuficiência. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo apelante, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal. Desse modo, intime-se o apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preclusa, com ou sem o recolhimento do preparo, venham os autos conclusos. I. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025 ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador